Tribunal: TJMT
Processo: 0003127-13.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO - JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS - AUTO DE CONSTATAÇÃO DA DROGA - IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - POTENCIALIDADE OFENSIVA - JULGADOS DO STJ E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO, USUÁRIA DE DROGA, AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE, SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO DA PENA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO DA PENA - APREENSÃO DE MACONHA E PAPEL FILME NA RESIDÊNCIA DA APELANTE E COCAÍNA COM ADOLESCENTE NA MESMA CASA, INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SOBRE PONTO PERMANENTE DE VENDA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, DECLARAÇÕES DE USUÁRIO DE DROGA, DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - - PROVAS SUFICIENTES - CONDIÇÃO DE USUÁRIA NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 3 - JULGADO DO TJMT - - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE - CAUSA DE AUMENTO - ARESTO TJMT - REGIME ABERTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PERTINÊNCIA LEGAL - SUSPENSÃO DA PENA – INADMISSÍBILIDADE - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
A apreensão de 10 (dez) porções de maconha e dois rolos de papel filhe [comumente utilizados para o embalo de drogas], na residência da apelante, bem como de 20 (vinte) porções de cocaína na posse de adolescente que se encontrava na mesma casa, somadas à existência de informações anônimas sobre o funcionamento de um ponto permanente de venda de substâncias entorpecentes no local, às declarações extrajudiciais de usuário de droga, e os depoimentos de policiais militares, nas duas fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar a traficância atribuída à apelante.
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT Enunciado Criminal 3).
A comercialização de droga com adolescente justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 (TJMT, N.U 0029381-12.2017.8.11.0055).
Se a pena é inferior a 4 (quatro) anos, o crime cometido sem violência ou grave ameaça, não há reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis, mostram preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a critério do Juízo da Execução Penal.
Se a pena corporal for substituída por restritiva de direitos, afigura-se inadmissível a suspensão da pena, à luz do disposto no art. 77, III do CP (TJMT, N.U 0000201-82.2015.8.11.0034).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003127-13.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[L. V. O. N. (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA SANTANA DE MELLOS - CPF: 057.459.361-69 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO - JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS -
AUTO DE CONSTATAÇÃO DA DROGA - I
DENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - POTENCIALIDADE OFENSIVA -

JULGADOS DO STJ E TJMT -
PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO -

INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO, USUÁRIA DE DROGA, AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE, SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO DA PENA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO DA PENA -
APREENSÃO DE MACONHA E PAPEL FILME NA RESIDÊNCIA DA APELANTE E COCAÍNA COM ADOLESCENTE
NA MESMA CASA, INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SOBRE PONTO PERMANENTE DE VENDA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, DECLARAÇÕES DE
USUÁRIO DE DROGA, DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES -
PROVAS SUFICIENTES - CONDIÇÃO DE USUÁRIA
NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 3 - JULGADO DO TJMT -
- PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE -
CAUSA DE AUMENTO
- ARESTO

TJMT -

REGIME ABERTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -

PERTINÊNCIA LEGAL -

SUSPENSÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

A
apreensão de 10 (dez) porções de maconha e dois rolos de papel filhe [comumente utilizados para o embalo de drogas], na residência da apelante, bem como de 20 (vinte) porções de cocaína na posse de adolescente
que se encontrava na mesma casa,
somadas à
existência de informações anônimas sobre o funcionamento de um ponto permanente de venda de substâncias entorpecentes no local, às declarações extrajudiciais de
usuário de droga, e os depoimentos de policiais militares, nas duas fases da persecução penal,
mostram-se suficientes para comprovar a traficância atribuída à apelante.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT Enunciado Criminal 3).

A comercialização de droga com adolescente justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 (TJMT, N.U 0029381-12.2017.8.11.0055).

Se a pena é inferior a 4 (quatro) anos, o crime cometido sem violência ou grave ameaça, não há reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis, mostram preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a critério do Juízo da Execução Penal.

Se a
pena corporal for substituída por restritiva de direitos, afigura-se inadmissível a suspensão da pena, à luz do disposto no art. 77, III do CP (TJMT, N.U 0000201-82.2015.8.11.0034).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003127-13.2018.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO

APELANTE(S): LUANA SANTANA DE MELLOS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por LUANA SANTANA DE MELLOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 188324), que a condenou por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente a 1 (um) ano, 11 (onze) meses de 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em regime aberto – art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 – (fls. 251/266).

A apelante suscita nulidade da sentença por
“ausência de laudo definitivo”
. No mérito, aduz que: 1) não haveria prova suficiente para a condenação; 2) seria usuária de drogas; 3) inexistiriam
“elementos que demonstrem que a menor Luana Vitoria Otowcy participava da suposta traficância”
, a afastar a causa de aumento; 4) faria jus
“à substituição da pena corporal por pena restritiva de direito e suspensão da pena”.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença ou absolvida. Subsidiariamente, seja desclassificado o tráfico de drogas para uso ou afastada a participação de adolescente, substituída a pena corporal por restritiva de direitos e suspendida a pena (fls. 59/82).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO pugna pelo desprovimento (fls. 88/116).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação - Artigo 33 “caput” c/c artigo 40, VI ambos da Lei no 11.343/2006. Preliminar: Nulidade em razão da ausência do laudo definitivo - Não acolhimento - A materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo de constatação provisório quando ele permitir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e for elaborado por perito oficial. Laudo confeccionado através do sistema “politec-online” - Mérito : Absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade - Impossibilidade - Provas suficientes a condenação - Desclassificação para uso do delito de tráfico - Inadmissibilidade - entorpecentes destinados à mercancia - Afastamento da causa de aumento do artigo 40, VI da Lei de drogas - impossibilidade - Comprovado o envolvimento de menor adolescente no crime de tráfico de entorpecentes - Substituição da pena corporal por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Não preenchimento dos requisitos legais (Art. 44, III do Código penal) - Revogação da prisão domiciliar - impossibilidade - apelante permaneceu presa domiciliarmente durante toda a instrução processual, além do que descumpriu diversas vezes as condições impostas em sede de prisão preventiva. Pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito pelo improvimento do presente recurso.”

(Siger Tutiya, procurador de Justiça - fls. 180/188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita nulidade da sentença por
“ausência de laudo definitivo”
das drogas apreendidas, sob assertiva de ausência de contraditório (fls. 59/82).

Vejamos.

O Juízo singular rejeitou a preliminar e reconheceu a materialidade do tráfico de drogas ao considerar
“os autos de constatações de substâncias entorpecentes, fls. 39/41 e 42/45, o auto de apreensão, fl. 14”
, assim como
“a juntada, neste momento, dos laudos periciais”
(fls. 253).

Os laudos periciais

no 520.2.04.2018.002575-01 (fls. 271/275) quanto o no 3.14.2018.45656-01 (fls. 276/279) foram juntados

após a apresentação de alegações finais (fls. 223/247).

Infere-se de ambos autos de Constatação Preliminar

de Substâncias Entorpecentes no 03/2018 e 04/2018, subscritos pelos peritos nomeados Eduardo dos Santos Gama e José Raimundo Correa Fillho [investigadores de polícia], resultado positivo para
“10 (dez) porções de substância análoga a maconha”
e
“20 (vinte) pedras de entorpecente análogo a pasta base”
apreendidas na residência da apelante, assim como o fato de ambas serem
“substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil”
(fls. 49/50 e 50/51).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“a juntada do
laudo de
exame toxicológico após as alegações finais não constitui causa
de
nulidade se, já havendo no processo o
auto de constatação pericial,
este identificou a substância entorpecente e atestou-lhe a potencialidade ofensiva”
(HC no 218.604/MA - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 19.12.2011; HC no 529.254/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.2.2020).

Anote-se que os policiais militares Antônio Marcos Ferreira e Fábio Ferreira de Lima, tanto em na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, relataram terem apreendido 20 “cabecinhas” de cocaína e 10 (dez) “trouxinhas” de maconha, no interior da residência da apelante, sendo a cocaína na posse da adolescente
Luana Vitoria Otowcy
, ao passo que a maconha, sobre a geladeira (fls. 19/22);

E mais,
“durante todo o processo, constou dos autos a quantia e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, sendo também declarado pelos policiais o local em que as drogas foram encontradas”
a afastar a alegada ausência de contraditório, como bem consignado pelo procurador de Justiça (Parecer da PGJ - Dr. Siger Tutiya
- fls. 180/188)
.

Em situação semelhante, a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal decidiu:

“A materialidade do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente - a despeito da ausência do laudo definitivo - pode ser evidenciada por outros meios probatórios, tais como o auto de constatação provisório, termo de exibição da droga, [...] e depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, devendo-se dar primazia ao princípio da instrumentalidade das formas em detrimento ao mero rigor formal [...]”
(TJMT, EIfNu

no 2751/2016 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 5.5.2016).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“I - [...] na data de 15 de fevereiro de 2018, por volta de 11h30min, em uma residência particular, localizada na Rua Paranaíba, s/n, Vila Bela, nesta urbe, a denunciada LUANA SANTANA DE MELLOS tinha em depósito e mantinha sob sua guarda, para fins de mercancia, 10 (dez) porções de substância entorpecente análoga a “maconha”, 20 (vinte) porções de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína”, todas causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se extrai do auto de apreensão de fls. 08 e auto de constatação de substância entorpecente fls. 36/37 do IP.

II - Pelo que se extrai dos autos, nas mesmas circunstancias narradas alhures, a denunciada LUANA SANTANA DE MELLOS associou-se com a menor LUANA VITORIA OTOWCY a fim de cometerem o crime de tráfico de drogas, causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

III - Extrai-se dos autos ainda que, em datas e local alhures mencionada, os denunciados LUANA SANTANA DE MELLOS, cometera o crime de tráfico de drogas na companhia da adolescente Luana Vitoria Otowcy nascida em (11/03/2003), tendo fornecido drogas a mesma, facilitando sua corrupção, situação suficiente para
comprovar consumação de conduta violadora do bem jurídico-penal da proteção do crescimento livre e sadio das crianças e adolescente sem fase de peculiar condição de desenvolvimento e merecedora de proteção integral. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de LUANA SANTANA DE MELLOS, como incurso no artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 244-B do ECA [...]”
(Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça – fls. 12/14).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal da apelante nestes termos:

“1.1. Da incidência da causa de aumento da pena do art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, em estrita obediência ao disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal.

[...] a exordial acusatória narrou que a acusada forneceu drogas e expôs a venda determinada quantidade de entorpecentes, juntamente com a adolescente, porém foi denunciada no delito previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90.

Por estas razões, por força do que dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal, promovo o emendatio libelli, atribuindo ao fato descrito na inicial, no tocante ao envolvimento de menor de idade, a conduta prevista no artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, sem qualquer ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, eis que os fatos narrados na denúncia não foram modificados, apenas a sua capitulação. [...]

Assim sendo, restou devidamente comprovado a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, por envolvimento no delito em comento da menor de idade L.V.O., de 14 anos, [fls. 35/36], uma vez que a acusada ao manter em depósito e expor a venda drogas para e/ou com a adolescente, contribuiu para que esta esteja mais próxima do submundo das drogas, ensejando, desta forma, na exasperação da pena na terceira fase da dosimetria da pena, devendo a causa de aumento incidir no patamar de 1/6 (um sexto).

II. Da imputação concernente a pratica das infrações penais de tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção de menor.

De início, registro que a preliminar suscitada pela defesa técnica da ré de ausência de laudo definitivo de entorpecentes encontra-se sanada, haja vista a juntada, neste momento, dos laudos periciais [anexo].

DA MATERIALIDADE

A materialidade encontra-se demonstrada através do Auto de prisão em flagrante delito, fls. 08/09, do Boletim de ocorrência, fls. 46/50, dos Autos de Constatação de Substância Entorpecente, fls. 39/41 e 42/45, do Auto de apreensão, H. 14, do Laudo Preliminar de drogas, em anexo, do Laudo definitivo de entorpecentes, em anexo e da Certidão de nascimento do menor de idade L.V.O., (fls. 35/36).

DA AUTORIA

Efetivamente, como resultado direto de análise minuciosa a incidir sobre a dinâmica em que os fatos se concretizaram, notadamente a respeito das circunstancias em que a prisão da acusada se operacionalizou - especialmente porque sob a custódia da requerida fora apreendida determinada quantidade de droga, de natureza/tipos distintas que se encontravam armazenada em diversas porções e também porque a prova testemunhal produzida conduz a conclusão de que a acusada efetivamente dedicava-se a difundir o comércio de substâncias entorpecentes na companhia da menor de idade L.V.O., (fls. 35/36) - despontam evidências concretas que dão contornos e corporificam a atividade de comércio desenvolvida por parte da requerida.

E, o confronto/cotejo analítico do emaranhado de provas, proporciona, fruto da realização de raciocínio dedutivo, a possibilidade de atribuir-se, com segurança categórica, a autoria da infração penal a requerida.

A propósito, a respeito da tem ética ‘subjudice’, lanço mão do conteúdo das declarações exteriorizadas por arte da testemunha policial militar Antônio Marcos Ferreira (fls. 127 e 135), que asseverou que: [...]

Com o objetivo de corroborar com a versão precedentemente externada, não é demais enfatizar e destacar o conteúdo do depoimento prestado por parte da testemunha policial militar Fabio Ferreira de Lima, oportunidade em que, na etapa judicial (fls. 126 e 135), que argumentou que: [...]

Diante das circunstancias em que se deu a abordagem da requerida e a apreensão da droga, não se mostra possível chegar a outra conclusão, senão a de que a requerida estava praticando o tráfico de drogas.

Tem-se que a comprovação da pratica do delito de tráfico de drogas não se dá apenas de forma direta, ou seja, pela flagrância do agente em situação de mercancia, especialmente por se tratar de delito cometido na clandestinidade. A cautela dos agentes em esconder as drogas, em camuflar a atividade de traficância dificulta a flagrância do tráfico, sendo certo que o(s) réu(s), comumente, negam a autoria delitiva em juízo e há uma dificuldade na obtenção de testemunhos outros, que não dos militares que participaram da ação policial, face ao temor de represálias que a população sofre pelos criminosos.

Diante desse contexto, a prova do tráfico se faz, sobretudo, através de indícios obtidos na investigação policial e da existência de um quadro suficiente de elementos de convicção harmônicos e convergentes, como se observa no caso em exame.

A propósito, é de se destacar as declarações do usuário de drogas Valdeir Lopes Araújo (fls. 24/26), ao afirmar que a “Luana de cabelo vermelho vende entorpecente” (sic). Em que pese a negativa da menor de idade L.V.0., na fase judicial (fls. 145 e 148), tenho que tal versão não merece credibilidade, eis que isolada no acervo probatório, sendo certo que as testemunhas, policiais militares, que participaram da diligência, foram unanimes em afirmar que a apreensão das substancias entorpecentes, foi resultante de inúmeras denúncias de ser o local “boca de fumo”, bem como que a própria menor de idade confessou, no exato momento da diligência, “trabalhar” para Luana Santana de Mellos.

Assim, o testemunho dos policiais militares Antônio Marcos Ferreira e Fabio Ferreira de Lima (fls. 126/127 e 135), que efetuaram as diligências e lograram êxito em localizar, 10 (dez) porções contendo material de tonalidade pardo-esverdeada, constituído por folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas em material plástico transparente, apresentando um total de 9,58g (nove gramas e cinquenta e oito centigramas) de massa liquida, com resultado positivo para maconha e 20 (vinte) porções de substancia em formato de pequenas pedras e grânulos de coloração amarelada, envoltas em respectivos pedaços de sacolas plásticas de cor predominante branca, todas formando embalagens do tipo “trouxinhas”, apresentando um total de 2,98g (dois gramas e noventa e oito centigramas) de massa liquida, com resultado positivo para cocaína.

De efeito, denota-se que a exposição dos fatos, que foi veiculada por parte das testemunhas, mostra-se extremamente coerente e verossímil, porque revela contornos densos de plausibilidade e credibilidade, e pende por desconstruir, do ponto de vista probatório, toda a estória apresentada por parte da requerida, ao exteriorizar, estreme de dúvidas, que a ré dedicava-se a explorar o comércio de entorpecentes, na companhia de menor de idade, de maneira que não subsistem quaisquer motivos/razoes que possam retirar-lhe o atributo da confiança. Cumpre ter presente, também, que o teor da versão veiculada pelas testemunhas, na etapa investigatória e na fase judicial, deixa transparecer extrema dose de coerência e idoneidade, dado a existência de identidade/semelhança de detalhes e irrelevantes contradições que se limitam a especificação de dados periféricos.

Além disso, impende acentuar que, por um imperativo de lógica racional, a apreensão de razoável quantidade de substancia entorpecente (que permite o fracionamento em unidades, o que se mostra incompatível com a condição de usuário), de natureza/tipo distintas, que se encontrava armazenada em algumas porções do tipo "trouxinhas"), se mostra incompatível com a condição de usuário e, ao mesmo tempo, demonstra estreme de dúvidas, a pratica e a destinação comercial da substancia entorpecente. [...]

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a conduta protagonizada por parte da ré Luana Santana de Mellos ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no corpo do art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343/2006. [...]

Assim, tenho que o caso dos autos a participação do menor enseja a aplicação da causa do aumento da pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, devendo ser afastada a condenação pela prática do crime do art. 244-B da Lei n98.069/90, conforme entendimento abaixo: [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o fim de:

a) CONDENAR a acusada Luana Santana de Mellos, devidamente qualificada, pela prática da infração penal de tráfico ilícito de entorpecentes na companhia de menor de idade, na forma prevista no art. 33 ‘caput’ c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006; [...]”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - fls. 251/266)

Pois bem.

Durante as investigações, realizou-se as oitivas
de Antônio Marcos Ferreira e Fábio Ferreira de Lima, policiais militares (19/20 e 21/22), de Valdeir Lopes Araújo, usuário de drogas (fls. 33/34) e de Carlos Henrique Mellos Vieira, sobrinho da apelante (fls. 41). A adolescente envolvida no crime Luana Vitória Otowcy (fls. 26/27) e a apelante LUANA SANTANA DE MELLOS permaneceram em silêncio (fls. 30/31).

Em audiência de instrução, fora decretada a revelia da apelante (fls. 180).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares
Antônio Marcos Ferreira e Fábio Ferreira de Lima e da
adolescente
Luana Vitória Otowcy (Relatório de Mídias de fls. 175/176).

E
xtrai-se do conjunto probatório que:

- o Centro de Operações da Polícia Militar - COPOM
- recebeu informações anônimas no sentido de que, na residência da apelante, localizada na
Rua Paranaíba, s/no, bairro Vila Bela, Município de Sorriso,
funciona uma “boca de fumo”, com grande movimentação de pessoas (
fls. 12/14
);

- no dia 15.2.2018, uma equipe de inteligência realizou campana
próximo ao local e,
aproximadamente 11h30m,
visualizaram ato de comércio [entrega de droga e recebimento de dinheiro] entre a apelante
LUANA SANTANA DE MELLOS e terceiro não identificado. Ato contínuo, os policiais militares
Antônio Marcos Ferreira e Fábio Ferreira de Lima foram chamados para dar apoio, oportunidade na qual
detiveram a adolescente Luana Vitória Otowcy na posse de 20 (vinte) trouxinhas de cocaína, a qual revelou
“estar vendendo entorpecente no local, por 10 (dez) reais cada cabecinha”
embora se recusou a identificar o proprietário da substância entorpecente. Realizadas buscas na casa da apelante, a equipe policial apreendeu
10 (dez) porções de maconha
“em cima da geladeira, juntamente com dois rolos de papel filme”
. Ainda na residência, o usuário Valdeir Lopes Araújo
“relatou que por outras vezes já esteve no local para comprar entorpecentes”
(19/20 e 21/22 e Relatório de Mídias de fls. 175/176);

- o usuário de drogas
Valdeir Lopes Araújo revelou, em sede policial, que
“Luana de cabelo vermelho vende entorpecente”
e
“não conhece a menor Luana”
(fls. 33/34);

- a
adolescente
Luana Vitória Otowcy permaneceu em silêncio, na Delegacia de Polícia. Em Juízo, alegou que a cocaína lhe pertencia e a apelante não sabia da existência dessa droga; não saber de quem é a maconha encontrada sobre a geladeira; que
“Luana de cabelo vermelho é a LUANA SANTANA”
(Relatório de Mídias de fls. 175/176);

- a apelante permaneceu em silêncio, na fase policial (fls. 30/31), tendo sido decretada sua revelia, na instrução (Relatório de Mídias de fls. 175/176).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de 10 (dez) porções de maconha e dois rolos de papel filme [comumente utilizados para o embalo de drogas], na residência da apelante, bem como de 20 (vinte) porções de cocaína na posse da adolescente
Luana Vitória Otowcy, que se encontrava na mesma casa,
somadas à
existência de informações anônimas sobre o funcionamento de um ponto permanente de venda de substâncias entorpecentes no local, às declarações extrajudiciais de
Valdeir Lopes Araújo, usuário de droga, e os depoimentos Antônio Marcos Ferreira e Fábio Ferreira de Lima, policiais militares, nas duas fases da persecução penal,
mostram-se suficientes para comprovar a traficância atribuída à apelante.

Por seu turno, a condição de usuária não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
“in verbis”
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a absolvição e a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.”
(AP no 156910/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018)

Logo, a responsabilização penal da apelante deve ser mantida.

Quanto ao envolvimento de adolescente,
Luana Vitória Otowcy, com
14 (quatorze) anos de idade à época (fls. 26), admitiu estar portando 20 (vinte) trouxinhas de cocaína, na residência da apelante,
local onde havia usuário e que fora indicado como funcionamento de boca de fumo.

A comercialização de droga com adolescente justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 (TJMT, N.U 0029381-12.2017.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.2.2020).

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, trata-se de reprimenda inferior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, não há reincidência e as circunstâncias judiciais são favoráveis. Assim, preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do CP, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Por fim, diante da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, afigura-se inadmissível a suspensão da pena, à luz do disposto no art. 77, III do CP (TJMT, N.U 0000201-82.2015.8.11.0034 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 21.9.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para substituir a pena corporal por duas
restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, conforme realidade da Comarca e condições pessoais e materiais da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020